Tribunal: TJDFT
Processo: 0742599-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742599-38.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB/DF AGRAVADO: VITORIA ALAYNA SANTIAGO DOS SANTOS, LUAN BRUNO SANTIAGO DOS SANTOS DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão da 5a Vara Cível de Brasília (id 52079768) que, em cumprimento de sentença, determinou a penhora dos bens listados na certidão id 161451534, não protegidos pelo CPC 833, V, em observância ao quanto decidido pela Turma no AGI 0713610-90.2021.8.07.0000 (ac. 1.417.404). Alega, em suma, que os bens que guarnecem sua sede são essenciais para as o exercício de suas atividades, que serão inviabilizadas com a penhora, a qual, afirma, está em desacordo com o referido acórdão. Aponta perigo de dano na iminência de cumprimento da diligência. Requer a tutela de urgência para suspender a decisão agravada. 2. A decisão recorrida tem o seguinte teor termos (id 52079768): “Nada a prover em relação ao requerimento de ID 167031206, pois não há qualquer penhora efetivada nos autos. Ademais, a determinação de penhora se deu em estrito cumprimento à decisão proferida em sede do agravo de instrumento no 0713610-90.2021.8.07.0000. Assim, prossiga-se nos termos da decisão de ID 166531262, devendo o Oficial de Justiça verificar a possibilidade de penhora de bens não abarcados pela proteção conferida pelo art. 833, V, do CPC. “ Quanto ao AGI 0713610-90.2021.8.07.0000 (ac. 1.417.404 - id 52079774), o voto condutor tem o seguinte dispositivo: “(...). CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a decisão agravada e deferir a expedição do mandado de penhora e avaliação para a apuração da existência de bens penhoráveis na sede do executada. (...).” Atente-se, do mesmo modo, para o seguinte excerto da fundamentação do voto do eminente Relator, Des. Luís Gustavo de Oliveira: “(...) os limites da impenhorabilidade estão definidos no inciso V do art. 833 do CPC e que trata de impenhorabilidade dos ‘livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado’. Na decisão, o juízo de origem entendeu que a penhora seria inócua, uma vez que os bens estariam protegidos pela impenhorabilidade. Ademais, caberia aos exeqüentes a indicação de bens de grande valor ou duplicados, para apuração de sua penhorabilidade. Contudo, verifico que, no caso, não há como se concluir de plano pelo insucesso da medida expropriatória, porquanto necessária uma análise dos bens constantes no endereço do devedor. Lado outro, imputar ao credor o dever de indicar os bens que estariam aptos à penhora vai de encontro ao princípio da cooperação e da efetividade do processo. (...).” Dessarte, o acórdão resguardou os bens especificados no CPC 833, V, e, não obstante a decisão agravada também faça essa ressalva, constata-se que do mandado de penhora/avaliação/remoção (id 52079777) constou a ordem de penhora dos itens discriminados, ou seja, todos os constantes da certidão id 161451534, além de outros bens, estes, sim, que não se encontrem sob a proteção do CPC 833, V. Confira-se: “O Juízo da 5a Vara Cível de Brasília determina ao Oficial ou Oficiala de Justiça que realize a penhora e avaliação dos seguintes bens pertencentes a PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB-DF, CNPJ: 02.010.551/0001-61. * Fica, o Exequente LUAN BRUNO SANTIAGO DOS SANTOS, CPF: 690.085.401-00, nomeado fiel depositário. A lista de bens está disponível no campo "Descrição de bens para penhora". *Deverá o(a) Sr(a). Oficial de Justiça verificar a possibilidade de penhora demais bens, além dos abaixo relacionados, não abarcados pela proteção conferida pelo art. 833, V, do CPC. (...). Descrição de bens para penhora (certidão de id. 161451534) 1) 01 (UMA) MESA DE REUNIÃO COM 06 CADEIRAS PRETAS, MARCA NOBRE; 2) (20) VINTE CADEIRAS AZUIS DE TECIDO; 3) (01) UM SOFÁ DANIFICADO COM 02 LUGARES COR PRETA; 4) (02) DOIS SOFÁS DE 03 LUGARES DANIFICADOS DE COR PRETA; 5) (05) CINCO COMPUTADORES DE DIVERSAS MARCAS: ACER, HP, ETC.., COMPOSTOS POR TECLADO, MOUSE E TELA.” À primeira vista, a ordem a ser cumprida na diligência para penhora dos bens descritos na certidão id 161451534, não excetua aqueles previstos no CPC 833, V, como determinado no acórdão 1.417.404. Constatado o fumus boni juris, o periculum in mora reside na possibilidade de cumprimento da diligência a qualquer momento. 3. Defiro o efeito suspensivo pleiteado para recolhimento, sem cumprimento, do mandado de penhora/intimação/remoção expedido em 19/09/23, sem prejuízo de que outro seja desde logo expedido pelo Juízo em termos que não causem dúvida quanto à sua consonância com o ac. 1.417.404 Informe-se o Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 5 de outubro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator